Tribunal: TJES
Processo: 5008377-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA AUREA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, em que foram autorizados os levantamentos de valores bloqueados em favor da embargada, sem a exigência de caução, em razão da natureza alimentar do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à alegação de que a transferência para conta judicial teria ocorrido sem manifestação da parte; (ii) à titularidade dos recursos bloqueados, supostamente pertencentes a participantes de fundo diverso;
(iii) à necessidade de exigência de caução;
(iv) ao prequestionamento de matéria necessária para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissões ou vícios no acórdão embargado, que abordou expressamente a possibilidade de levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, com base nos arts. 520, I, e 521, I, do CPC, diante da natureza alimentar do crédito.

4. O recurso busca rediscutir fundamentos já analisados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. O pedido de prequestionamento foi corretamente indeferido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 1.025 do CPC, diante da inexistência dos vícios autorizadores do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão.”

“
A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 520, I; 521, I; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5008377-36.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADA: MARIA ÁUREA DE SOUZA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Nas razões do recurso (id 12707481
)
alegou a embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2) “O juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte”;
3) “destacou que o patrimônio existente no fundo PBD-CNPB n.º 1975.0002-18, do qual saíram as quantias bloqueadas e já levantadas, pertence exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa, tendo em vista o comprovado exaurimento do fundo Femco/Cofavi”;
4) deve ser determinada a exigência de caução; e 5) para viabilizar o acesso às instâncias de sobreposição, deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
“sejam admitidos e providos estes embargos de
declaração, sanando-se as omissões apontadas no item 1, acima, com atribuição, se for o caso, de efeito infringente, e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo de instrumento”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “No cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, I, do CPC, é possível o levantamento de valores bloqueados, ressalvando-se a responsabilidade do exequente caso a sentença venha a ser reformada. 4. A prestação de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, pode ser dispensada, conforme o art. 521, I, do CPC, nos casos em que o crédito seja de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. 5. A decisão recorrida, que determinou a expedição de alvarás judiciais para o levantamento dos valores bloqueados, encontra respaldo no ordenamento jurídico e não apresenta irregularidades”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.